Tribunal: STF
Processo: HC 245957
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministro Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 937.262/SP.  



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 501 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137 (sonegação fiscal), de 1990 e art. 337-A, inc. III (sonegação de contribuição previdenciária), do CP, ambos os crimes, por diversas vezes, em continuidade delitiva.  



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pendente de julgamento. A defesa apresentou petição incidental buscando a extinção da punibilidade. O Desembargador Relator, embora não tenha acolhido o pedido, suspendeu o processo por 6 meses (e-doc. 6, p. 705-707). Após novo pedido, assentou que “a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes não é possível porque o depósito do montante integral do crédito tributário para garantia da sua discussão em embargos à execução fiscal não configura pagamento.” (e-doc. 6, p. 724). Contra essa decisão, a defesa formalizou a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, impor-se a declaração de extinção da punibilidade, haja vista que os pacientes, em embargos à execução fiscal, depositaram judicialmente, como garantia em juízo, o valor integral do débito tributário concernente ao processo criminal.  



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão do curso da apelação até o julgamento final do presente habeas. No mérito, buscam o reconhecimento da extinção da punibilidade.



     



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar não haver manifestação colegiada do Tribunal de origem, a inviabilizar o conhecimento da matéria pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator